Tribunal: TJPA
Processo: 0802733-75.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802733-75.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: CLAUDIO MONTEIRO GONCALVES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, PROCURADOR GERAL ADJUNTO ADMINISTRATIVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR APOSENTADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DAS LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA.
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO POSTERIOR. CAUSA QUE NÃO INTERFERE NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 430/STF.
PRECEDENTES
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.À UNANIMIDADE.

1-O
impetrante, por ocasião de sua aposentadoria,
ingressou com pedido administrativo de conversão indenizatória das licenças prêmios não gozadas durante o efetivo exercício do cargo de Procurador do Estado, referentes aos períodos de 2008/2011 (30 dias) e de 2011/2014 (60 dias), sendo seu pleito indeferido pela
Secretaria de Administração do Estado do Pará, do qual teve ciência em maio de 2018 (Id
1621973 - Pág. 7
).

2-Após, apresentou pedido administrativo de reconsideração em 22.05.2018 (Id
1621973 - Pág.9)
que restou igualmente indeferido,
decisão de que teve ciência
em 13.12.2018, consoante afirmado pelo próprio impetrante (Id 1621811 - Pág. 3).
Entretanto, o presente
mandamus
fora impetrado apenas em 12.04.2019, ou seja, após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei nº. 12.016/2009.

3-
Impende destacar que
o pedido
administrativo
de
reconsideração
não
tem efeito suspensivo e, não interfere
no curso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, encontrando-se referido entendimento pacificado pela súmula 430 do STF. Precedentes.

4-Por tais razões, forçoso reconhecer que a pretensão de impetração mandamental se encontra fulminada pela decadência, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 120 dias entre data do ato impugnado e a data do ajuizamento do presente remédio constitucional.

5-
Segurança Denegada
,
extinguindo o processo sem resolução do mérito
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

4ª Sessão por Videoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2020. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº
0802733-75.2019.8.14.0000-PJE
) impetrado por
CLÁUDIO MONTEIRO GONÇALVES

contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e ao PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial (Id
1621811
), o Impetrante afirma que
exerceu no âmbito da Administração Pública Estadual o cargo de Procurador, lotado que foi na Procuradoria Geral do ente público, com posse em 29.01.1987 e aposentação com efeito retroativo em 01.11.2017, tendo antes exercido cargos públicos no âmbito da Justiça do Trabalho da Oitava Região, com posse inicial em 14.07.1975 e exoneração em 28.01.1987.

Informa que se afastara do exercício do cargo de Procurador em 30.05.2014, por opção, findo o prazo para apreciação do pedido de aposentadoria então apresentado em 04.02.2014 e somente deferido com efeitos a partir de 01.11.2017. De forma que no ato de sua aposentadoria contava com um total de 14.110 dias de tempo de serviço, ou seja, 38 anos, 3 meses e 8 dias.

Aduz que na data de sua aposentadoria em novembro de 2017, o impetrante contava com os seguintes períodos de licença prêmio não gozadas: 30 dias do triênio 2008/2011 e 60 dias do triênio subsequente de 2011/2014.

Sustenta que ingressou com pedido administrativo de conversão indenizatória das licenças prêmios não gozadas durante o efetivo exercício do cargo de Procurador do Estado, entendido pelo impetrante como direito líquido e certo, sendo seu pleito indeferido pela
Secretaria de Administração do Estado do Pará, pelo que apresentou pedido de reconsideração que restou igualmente indeferido.

Enfatizou que dessa forma materializa-se a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante em vê convertido em indenização os 30 dias de Licença Prêmio do triênio 2008/2011 e mais 60 dias do subsequente triênio de 2011/2014, pelo que impetrou a presente ação mandamental.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que seja reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à conversão pecuniária/indenizatória das licenças prêmios não efetivamente gozadas no exercício do cargo público.
Juntou documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

Determinada a notificação das autoridades coatoras (Id
2332435 - Pág. 1)
, a Secretária de Estado de Administração
apresentou as informações (Id
2409207), aduzindo a decadência sob o argumento de que a ciência do indeferimento fora em 15.05.2018, levando-o a apresentar o pedido de reconsideração, cuja decisão teve ciência em 13.12.2018. Sustenta que o pedido de reconsideração ou recurso administrativo sem efeito suspensivo não interfere no curso do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança.

Suscita a ilegitimidade passiva, aduzindo que incumbe ao IGEPREV a gestão do Regime Próprio de Previdência implementado pelo Estado do Pará, sendo a responsável pela gestão dos benefícios previdenciários, o que incluiria os atos de pagamento indenizatório, alegando que as autoridades coatoras não possuiriam relação com os fatos alegados e com o pedido deduzido na inicial, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aponta a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o impetrante pretende a percepção em pecúnia referente às licenças prêmio não gozadas nos períodos de 2008/2011 e 2011/2014.

Sustenta a ausência de violação do direito líquido e certo sob alegação de que a conversão da licença prêmio em pecúnia é vedada pelo Regime Jurídico Único-RJU, cuja conversão somente seria cabível nas hipóteses previstas no art. 99 de referido RJU.

Ao final defende a legalidade do ato questionado e requer a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id
2409545
) e a
Procuradora Geral Adjunta do Estado do Pará apresentou suas informações (Id
2534269)
, ambos
,
ratificando os fundamentos trazidos pela
Secretária de Estado de Administração.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela concessão da segurança (Id
2593168
).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

No caso dos autos, observa-se que o impetrante, por ocasião de sua aposentadoria,
ingressou com pedido administrativo de conversão indenizatória das licenças prêmios não gozadas durante o efetivo exercício do cargo de Procurador do Estado, referentes aos períodos de
2008/2011 (30 dias) e de 2011/2014 (60 dias),
sendo seu pleito indeferido pela
Secretaria de Administração do Estado do Pará, do qual teve ciência em maio de 2018 (Id
1621973 - Pág. 7
).

Após, apresentou pedido administrativo de reconsideração em 22.05.2018 (Id
1621973 - Pág. 9)
que restou igualmente indeferido,
decisão de que teve ciência em 13.12.2018, consoante afirmado pelo próprio impetrante (Id 1621811 - Pág. 3).

Diante disto, constata-se que o impetrante teve ciência do ato impugnado em maio de 2018, consoante documentos de Id 1621973 - Pág. 4/7, entretanto, o presente
mandamus
fora impetrado apenas em 12.04.2019, ou seja, após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei nº. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias, contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
.”. (grifos nossos).

Impende destacar que
o pedido
administrativo
de reconsideração não tem efeito suspensivo e, não interfere
no curso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, encontrando-se referido entendimento pacificado pela súmula 430 do STF,
in verbis
:

Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Neste sentido, colaciona-se o aresto abaixo que corrobora o entendimento do STF, senão vejamos:

(...) Alega a recorrente, em síntese, que: (a) não se consumou, no caso, a decadência para a impetração do presente mandado de segurança; e (b) o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias corresponderia à data da ciência da decisão que indeferiu pedido de reconsideração. (...)
Ademais, segundo entendimento pacífico da Corte, "pedido de reconsideração na esfera administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
" (Súmula 430 do STF).
[
MS 28.793 AgR
, rel. min.
Teori Zavascki
,
P, j. 30-4-2014, DJE de 19-5-2014.]

No mesmo sentido, ainda, destaca-se o aresto abaixo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO REVISIONAL. SÚMULAS 83/STJ e 430/STF . APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação mandamental visando à incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria indeferido administrativamente. O acórdão negou provimento ao Agravo mantendo a decisão que negou a segurança pleiteada pela decadência mandamental. 2. O apelo não merece prosperar.
Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado, observando-se que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial. 3. Inteligência da Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
". 4 Recurso em Mandado de Segurança não provido.

(STJ - RMS: 61088 GO 2019/0168119-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019) - G
rifos nossos.

Este também é o entendimento no âmbito Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos o precedente abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. "DIES A QUO" - DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

O
prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato impugnado (
Lei 12.016/09, art. 23).

"
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" (Súmula 430 do STF)
.

(TJPA. 2017.03179854-11, 178.521, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-26, Publicado em 2017-07-27) - Grifo nosso

Por tais razões, forçoso reconhecer que a pretensão de impetração mandamental se encontra fulminada pela decadência, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 120 dias entre
data do ato impugnado e a data do ajuizamento do presente remédio constitucional.

Ante o
exposto, diante d
o transcurso do prazo decadencial para a impetração da presente ação mandamental, DENEGO A SEGURANÇA, para
INDEFERIR A INICIAL,
extinguindo o processo sem
resolução do mérito
, com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante.

É o voto.

P.R.I

Belém, 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2020